Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-34.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000754-34.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: SELMAR LUCIA DE LIMA MOURA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. NULIDADE CONTRATUAL E RECOLHIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos contratos temporários celebrados com o Município de Tangará da Serra e de pagamento do FGTS atualizado. A recorrente, professora da rede pública municipal, exerceu atividades em regime de contrato temporário entre os anos de 2021 a 2023, pleiteando a nulidade dos contratos por alegada renovação sucessiva e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) determinar se a sucessiva renovação dos contratos temporários desvirtua o caráter excepcional, ensejando o recolhimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os contratos temporários firmados entre a recorrente e o Município de Tangará da Serra foram celebrados e prorrogados dentro dos prazos previstos pela legislação municipal aplicável, inexistindo renovação sucessiva e ininterrupta que descaracterize o caráter temporário da contratação.
De acordo com o Tema 551 do STF, o recolhimento do FGTS é devido apenas em situações de desvirtuamento da contratação temporária, o que não ocorre no presente caso, já que não foi demonstrada continuidade ilegal ou extrapolação dos prazos legais de contratação.
O contrato respeitou o prazo máximo permitido pela Lei Complementar Municipal no 103/2006, não havendo fundamento para a declaração de nulidade ou recolhimento do FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária no âmbito da Administração Pública, realizada dentro dos prazos legais, não enseja o recolhimento de FGTS, salvo comprovada continuidade ilícita ou renovação sucessiva que desvirtue o caráter excepcional da contratação”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei Complementar Municipal no 103/2006, art. 2o, V, e §2o, III; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551, Sessão Virtual, j. 15-21.5.2020; TJ/MT, N.U 1006613-27.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000754-34.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMAR LUCIA DE LIMA MOURA CLEMENTE - CPF: 514.345.201-53 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024